Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Recurso originário. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executada. Pessoa jurídica. Bens localizados na sede do estabelecimento comercial. Constrição. Penhora e avaliação dos bens constritos. Insurgência. Inexistência. Preclusão. Reexame. Impossibilidade. Pedido de reconsideração. Interferência na fluição do prazo. Inocorrência. Prazo recursal. Inobservância. Agravo de instrumento. Intempestividade. Afirmação. Substituição de bem penhorado. Matéria ainda não examinada pelo juiz da causa. Formulação em ambiente recursal. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Negativa de trânsito. Legitimidade. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara a agravante em desafio às decisões que, nos autos de execução de título extrajudicial manejada em desfavor dela e de outros litisconsortes pela agravada, i) deferira a penhora de bens localizados na sede do estabelecimento comercial da pessoa jurídica recorrente, e, ii) homologando a avaliação realizada por ocasião da ultimação da penhora, determinara a expedição de mandado de remoção dos bens penhorados.
II. Questão em discussão
2. O objeto deste agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pela agravante sob os prismas de que (i) a matéria atinente à pretensão de desconstituição de penhora sobre bens localizados em seu estabelecimento comercial encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, e, outrossim, de que (ii) a pretensão que deduzira aleando a substituição dos bens constritos, não tendo sido previamente apreciada pelo Juízo de origem, ressoa impassível de exame em ambiente recursal, sob pena de supressão de instância.
III. Razões de decidir
3. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso, como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.
5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, conforme orienta o travejamento que resguarda o procedimento como forma de realização do devido processo legal.
6. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal.
7. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
8. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.